Tribunal: TJDFT
Processo: 0743203-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743203-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE PINHEIRO NETO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por JOSE PINHEIRO NETO em face de DISTRITO FEDERAL contra decisão desta relatoria que determinou o sobrestamento do feito em razão do tema 1.169 do STJ (ID 68691698). INTIME-SE o Agravado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC. À Secretaria para promover a alteração da classe processual. Após, retornem os autos a conclusão. Brasília, 12 de março de 2025 16:16:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador